Tribunal: TJMT
Processo: 1018074-62.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018074-62.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE JOICE ALVES PEREIRA - CPF: 010.519.311-93 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018074-62.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Caroline Joice Alves Pereira

Recorrido(s):

CIB Consultoria Administração e Participações S/A.

SDB Comercio de Alimentos Ltda - Filial

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TENTATIVA DE COMPRA EM SUPERMERCADO. COMPRA NÃO AUTORIZADA PELO SISTEMA. AUTORA IMPEDIDA DE LEVAR OS PRODUTOS. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA. PAGAMENTO DA FATURA ANTERIOR REALIZADO EM FAVOR DE TERCEIROS. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. ESTORNO DO VALOR APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, visa à reforma da sentença para que seja declarada a quitação da fatura do vencida em 05/2024, bem como que a Ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral. Sustenta que o seu companheiro teria entregado a preposta da Ré a fatura do cartão, sendo realizada a leitura do código de barras, e, após, ele efetuou o pagamento integral, no valor de R$ 420,06. Alega ainda que fora solicitado que ele inserisse o CPF para concorrer ao sorteio da “Nota MT”, e, diante de tal solicitação, o seu companheiro inseriu o CPF dele, o que teria alterado a titularidade da fatura que recebeu o pagamento, pois o companheiro da autora também é titular de cartão VUON CARD. Argumenta que ocorreu falha na prestação de serviço da Ré e que, em razão de tal falha, foi impedida de levar as compras realizadas no dia 18/05/2024, pois no sistema constava como pendente de pagamento da fatura vencida em 05/2024.

2. No presente caso, em pese a Reclamante alegar que ocorreu falha na prestação do serviço da Ré, restou comprovado nos autos que o equivoco no pagamento se deu em razão de o seu companheiro ter digitado o próprio CPF e não o da autora no momento do pagamento, situação que fez com que o crédito do pagamento fosse direcionado ao cartão VUON CARD de seu companheiro e não ao da Recorrente.

3. Não há como afirmar que fora entregue a preposta da Ré a fatura do cartão e que teria sido realizada a leitura do código de barras do mesmo, pois no comprovante de pagamento não consta informação de código de barras. Ao que consta, o pagamento foi realizado em favor do titular do CPF informado no momento da transação.

4. Se o equívoco se deu por conta do companheiro da autora e considerando que, após o ajuizamento da ação, o pagamento fora direcionado para o cartão da autora, restou prejudicado o pedido de quitação da fatura. Quanto a eventual cobrança de encargos pela mora no pagamento, estes são devidos, em razão de o pagamento ter sido creditado em favor de outro titular por culpa exclusiva do pagador.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, bem como atendo às informações inseridas nas provas anexadas à petição inicial, entendo que
não restou caracterizada nenhuma falha na prestação dos serviços por parte de quaisquer reclamadas
. Consoante pode ser visualizado no comprovante anexo ao Id. 156375895, o CPF informado à atendente (caixa) da 2a requerida pelo companheiro da postulante é, de fato, diverso daquele pertencente à titular do cartão (...)Os dígitos “2178”, conforme pode ser atestado nas telas cadastrais colacionadas ao corpo da defesa, corresponde justamente aos números finais do CPF do companheiro da requerente, o qual, oportuno reiterar, também possui um cartão VUONCARD.
A meu ver, as provas apresentadas pelos litigantes evidenciaram que,
por um equívoco cometido unicamente pelo companheiro da autora
, o qual informou um CPF diverso da titular do cartão que haveria de ser quitado, acabou fazendo com que a dívida proveniente do plástico identificado pelo final 6178 (Id. 156375897) continuasse a persistir de forma legítima. Logo, não tendo ocorrido a devida regularização do cartão, cujo limite de crédito restou comprometido em razão da inadimplência, tenho que não houve nenhuma irregularidade no tocante à recusa da realização de novas compras por meio do famigerado plástico
. Com o devido respeito à irresignação externada na peça de ingresso, bem como ao visível esforço da requerente em sede de impugnação (Id. 161769913), entendo que
não restou configurada a prática de ato ilícito por parte das reclamadas
e que
as mesmas não podem ser responsabilizadas por um flagrante equívoco cometido exclusivamente por terceiro
. Portanto, em não se fazendo concomitantemente presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (ação/omissão do agente, nexo de causalidade e dano), entendo que as pretensões de ingresso devem ser refutadas, sejam elas de cunho declaratório ou indenizatório (danos morais) (...)
Por derradeiro, consigno que, apesar de terem apresentado provas que impedem o reconhecimento do direito da parte autora (artigo 373, II, do CPC), as requeridas,
por mera liberalidade
, informaram na contestação que, visando evitar maiores prejuízos à cliente, providenciaram um estorno entre a conta da mesma e àquela pertencente ao seu companheiro, a fim de regularizar o pagamento da fatura referente ao mês 05/2024”.

6. Desta forma, se devido ao equivoco do companheiro da autora, que informou CPF diverso do titular da fatura, sendo o pagamento direcionado para outro titular, permanecendo em aberto a fatura da Recorrente, a recusa na realização de novas compras por meio do citado cartão, por ausência de limite disponível, ante a inadimplência, não pode ser imputada a Recorrida, por isso, inexiste dano moral a ser reparado.

7. Ademais, a simples falha no processamento que impede o consumidor de realizar o pagamento de compras em estabelecimento comercial, por meio de cartão de crédito, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências ao indivíduo, ao ponto de atingir a sua honra, reputação ou personalidade.

8. Com efeito, no caso em tela, não restou comprovado que a Recorrida tenha sido exposta a situação vexatória e inconveniente, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

9. O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617.

10. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024